Tribunal: TJES
Processo: 5005344-98.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005344-98.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: EDIANA STRASMANN DA SILVA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
A PARTE AUTORA ALEGA A EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE SERVIÇO NO QUE SE REFERE A ENTREGA DE PRODUTO COMPRADO JUNTO A REQUERIDA. A REQUERENTE AFIRMA TER ADQUIRIDO UMA ESTEIRA ELÉTRICA
DREAM FITNESS ENERGY
1.8, 110/220V PRETA NO SÍTIO ELETRÔNICO DA REQUERIDA, E QUE O PRODUTO NÃO FORA ENTREGUE, CONSTATANDO NO
STATUS
DO PEDIDO QUE ESSE FORA ENTREGUE UM DIA APÓS A COMPRA (13/09/2021). APÓS A TENTATIVA FRUSTRADA DE ENTRAR EM CONTATO COM A REQUERIDA, FORA INFORMADO POR ESSA QUE, NO PERÍODO DE NEGOCIAÇÃO, A CONTA DA AUTORA NA PLATAFORMA ESTAVA SENDO USADA POR TERCEIROS SENDO O PRODUTO ENVIADO E A RECLAMAÇÃO ENCERRADA. DIANTE DISSO, A PARTE AUTORA REQUER A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR a requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 2.072,52 (dois mil quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), com juros de mora pela SELIC desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem; CONDENAR a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC a partir da citação, por se tratar de relação contratual, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função)
”.
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
INICIALMENTE, PUGNA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. SUSCITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO DEFENDE QUE A ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA EMPRESA RECORRENTE NÃO SE ENQUADRA NO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA, POIS ARGUI TRATAR-SE DE MERA PLATAFORMA DE HOSPEDAGEM DE ANÚNCIOS E, PORTANTO, NÃO É FORNECEDORA DE NENHUM PRODUTO ANUNCIADO. ADUZ ACERCA DA EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. ADEMAIS, OBJETIVA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, ROGA PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL VERGASTADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ. EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.
(5.2).
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, POSTO QUE ENCONTRA-SE NA CADEIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO E RESPONDE NOS TERMOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
(6). MÉRITO.
PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE. COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO JUNTO AO SITE DA REQUERIDA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROVÉRSIA QUE RESTOU INFRUTÍFERA. DESÍDIA DA REQUERIDA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER CARACTERIZADA COMO MERO ABORRECIMENTO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTELIGÊNCIA ART. 14, DO CDC.
EM RELAÇÃO AO DANO MORAL O MESMO RESTOU CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER MANTIDO, PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO PELO PRODUTO CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
.

SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE, PORQUANTO FORA
BEM CLARA AO EXPOR OS MOTIVOS QUE A LEVARAM A JULGAR PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL,

ARGUMENTOS ESTES QUE ADOTO COM FUNDAMENTO DE MINHAS RAZÕES DE DECIDIR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7).

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE
20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 5.072,52 (CINCO MIL E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.